Tribunal: TCU
Processo: 028.203/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação dos Economiários Federais (Funcef), relacionadas a investimentos realizados na Itapecuru Bioenergia Ltda., de forma direta ou por meio do Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Terra Viva sem a rentabilidade adequada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, que trata de investimentos supostamente irregulares realizados pelos gestores da Funcef em Fundos de Investimentos em Participações (FIP), ações e debêntures, tendo resultado em grandes prejuízos para o erário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) que, em relação aos investimentos no FIP AG Angra Infra, na subscrição de ações e nas aquisições de debêntures da empresa TG Participações S.A. e aos investimentos no FIP Terra Viva, instaure as necessárias Tomadas de Contas Especiais (TCE), encaminhando-as a este Tribunal para julgamento no prazo de 90 (noventa) dias, observando, necessariamente, os seguintes aspectos: 9.1.1 individualização das condutas, períodos de mandatos e normas descumpridas por cada responsável, utilizando, como base, o relatório elaborado pela Comissão Técnica de Apuração; 9.1.2 análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário; 9.1.3 quantificação do débito por responsável e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 9.1.4 notificação aos responsáveis, com os respectivos avisos de recebimento, e pareceres emitidos pela área técnica responsável onde esteja inclusa a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, nos termos do art. 10, § 1o, b e c, da IN TCU 71/2012; 9.1.5 observação dos demais documentos listados no art. 10 da IN TCU 71/2012; e 9.1.6 encaminhamento do processo de TCE à Controladoria-Geral da União, para certificação e ateste. 9.2 determinar à Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, instaure procedimento administrativo interno com vistas a apurar possíveis irregularidades no âmbito dos FIP Terra Viva e no FIP AG Angra Infraestrutura, e: 9.2.1 caso se confirme ocorrência de dano ao erário, instaure e encaminhe as devidas Tomadas de Contas Especiais a este Tribunal para julgamento; 9.2.2 caso não se confirme a ocorrência de dado ao erário, encaminhe relatório conclusivo a este Tribunal. 9.3 determinar à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, instaure procedimento administrativo interno com vistas a apurar possíveis irregularidades no âmbito do FIP Terra Viva, e: 9.3.1 caso se confirme ocorrência de dano ao erário, instaure e encaminhe as devidas Tomadas de Contas Especiais a este Tribunal para julgamento; 9.3.2 caso não se confirme a ocorrência de dado ao erário, encaminhe relatório conclusivo a este Tribunal. 9.4 manter o sigilo das peças 61 e 67 a 74 e tornar sigilosos o relatório e o voto pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.5 arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.